Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022966-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON LEQUE DE MAGALHAES NETO - CPF: 945.595.381-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA
DÍVIDA. DOCUMENTOSUNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊN
CIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.
11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula
34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação
contratual
suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA REC
URSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 298981359/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da relação jurídica
, diante dos seguintes elementos: 1) endereço constante na fatura idêntico aquele apontado na inicial (ID 298981361/PJe2); 2) selfie e documento pessoal
apresentado
s
no momento da contratação(ID 298981361/PJe2); e 3) vinculação com outras faturas
já pagas (ID 298981361/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

2.
Prévia notificação.

Ausência de notificação de cessão de crédito.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo
(STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). Com relação a data do termo de cessão
verif
ico que esse foi registrado em 23/6/2023 (ID 298981361/PJe2, p
ág.
3), enquanto a data que consta no extrato juntado pela parte reclamante (ID 298981356
/PJe2
) se refere a data do vencimento da dívida e não da inscrição.

3.
Pedido contraposto.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto.

4
. Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for
o caso.

6
. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022966-80.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EMERSON LEQUE DE MAGALHAES NETO

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EMERSON LEQUE DE MAGALHAES NETO ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendido com restrição de crédito no SPC/SERASA e
m razão de débito de R$ 2.740,52, referente ao contrato no 90011634415, que afirma jamais ter contratado; b) buscou esclarecimentos junto à reclamada, sem obter explicação ou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; c) sofreu abalo em sua honra e
imagem em razão da inscrição indevida, configurando dano moral. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito e excluída a restrição de seu nome; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais proposta por EMERSON LEQUE DE MAGA
LHAES NETO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, argumentando que a requerida inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, no valor de R$ 2.740,52 (dois mil e
setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), contudo, sustenta desconhecer a dívida. Ao final, pleiteia a declaração da inexistência do débito e a
condenação da promovida por dano moral. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, es
ta restou infrutífera. A contestação foi apresentada ao ID 194952500.

Sustentou a ré que a parte demandante possui relação contratual com a Empresa Cedente, cujo crédito foi cedido a esta empresa cessionária. Aduziu que os dados da parte promovente foram
devidamente incluídos em órgãos de restrição ao crédito em exercício regular de um direito. Ao final, requereu a improcedência total dos pleitos iniciais. Réplica ao ID 195564669. É o relatório. Decido. Julgamento
antecipado Destaco
que a matéria é exclusi
vamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINARES Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, po
r se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não tr
az nenhum prejuízo processual à parte que arguiu a preliminar. MÉRITO Inicialmente, ressalto que o acesso à justiça nos juizados especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito, o qual não depende de recolhimento de custas, taxas ou despesas. A relaç
ão
de
consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova em prol da consumidora. Todavia, este, assim como os demais benefícios despendidos ao consumidor, não é apanágio para pro
cedência irrestrita dos seus pedidos. A reclamada trouxe o termo de cessão de crédito, biometria facial, documento pessoal, e faturas (ID 194952503), corroborando a existência de relação jurídica entre as partes. Com efeito, do confronto existente entre os
documentos na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de cobrança indevida, visto que a parte requerida carreou aos autos documentos
hábeis
a esclarecer a existência de débito, aliado ao fato de que o reclam
ante apresentou impugnação genérica. A reclamante limitou-se a afirmar a que o termo de cessão é inválido, por ter
sido, firmado
posteriormente a data de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, ocorre que, tal argumento não merece prosperar, po
is a data a qual se refere o reclamante demonstra o vencimento do débito e não a data de restrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito. Além do mais, a falta de notificação do devedor não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a
exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar em invalidade da cessão de crédito. Por oportuno, impende consignar que “A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do cr
édito, dentre eles, a inscrição do
nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).” (N.U 1050211-08.2021.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no
DJE 02/09/2022). A parte promovida comprovou a contratação de cartão de crédito pela parte promovente. Em outras palavras, verifica-se que foram juntados pelo banco Reclamado, os documentos pessoais e selfie da parte Reclamante, bem como extratos que demo
nstram que houve efetiva utilização, e o pagamento parcial pelo serviço utilizado pelo consumidor (ID 194952503, pág. 11), o que revela a existência de relação contratual entre as partes, e, consequentemente, a legalidade do débito em questão, isto porque,
não é razoável acreditar que um fraudador pagaria os débitos gerados a partir a ilegalidade praticada. Desse modo, as circunstâncias em que os fatos
ocorreram,
aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a
respeito dos fatos, os quais ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção
de provas. Desta forma, inexiste

dúvida de que a inicial apresentada pela parte requerente carece de força argumentativa no sentido de fazer crer que o documento não tenha sido por ela assinado, porquanto incorreu a parte requerida no mais justo exercício
regular do seu direito. Obviamente não há que se falar em dano moral, eis que qualquer constrangimento que possa ter surgido em razão do apontamento, foi provocado pela própria promovente. Deste modo, restou provada a higidez do débito, motivo
porque
os p
edidos autorais devem ser desacolhidos. Ressalto que as provas aportadas até pela própria reclamante são capazes de controverter as suas alegações e reverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do ar
tigo 373, inciso II, do CPC. Em decorrência disso, vale colacionar o julgamento de caso verossímil em grau de recurso pela egrégia 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, in
verbis
: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CE
SSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO. MERA IRREGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITAÇÃO A PAR
CELA DISCUTIDA NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, bem
como o Termo de Cessão respectivo, resta af
astada a alegação de inexistência de relação jurídica. 2- A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil serve a evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor sem, contudo, desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco ret
ira a legitimidade da cobrança. 3- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 4- Havendo prova da existência do serviço contratado, e ausênc
ia de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela procedência do pedido contraposto. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2
o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a parte Recorrent
e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre
o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratu
ita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1015040-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicad
o
no DJE 19/04/2024). Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, sendo devido o pedido contraposto. Desta forma, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de
R$ 2.740,52 (dois
mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), referente
à inadimplência da fatura discutida nos autos. Por esta razão, o pedido contraposto deve limitado ao valor objeto dos autos. Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qual
quer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado das alegações da parte reclamante ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa. Nesse sentido: (...)
5
. Litigânc
ia de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Nã
o havendo nenhuma das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. A alegação de que a parte reclamante pleiteou direito que sabia não existir não caracteriza litigância de má-fé. (...)
8
. Sentença mantida por se
us próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado n
o DJE 25/10/2024). Por oportuno, impende consignar que “a condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se fa
lar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.” (N.U 1044537-49.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022). Por es
ta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
PROPONHO
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, ac
olho pedido contraposto da parte reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 2.740,52 (dois mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de mora de 1%
ao mês a partir do vencimento (11/09/2021 - ID. 189547965), até 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir d
e 28/08/2024) deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) e os juros de mora será pelo índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https
://www3.b
cb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?
method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o pre
sente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Karla Andrade Campos de Lara Pinto Juíza Leiga Vis
tos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sis
tema.
Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) não há relação jurídica com a reclamada, pois não foi notificado sobre cessão de crédito e
esta
ocorreu após a negativação; b) a
reclamada não apresentou prova idônea da cessão nem da notificação prévia, sendo indevida a inscrição do
seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito; c) o pedido contraposto é improcedente, pois não há comprovação da origem, certeza, liquidez e exigibilidade do
débito.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025